Tribunal: TJMT
Processo: 0013825-56.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013825-56.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS SANTOS (VÍTIMA), ANDREZA JANAINA DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), LUIZ FELIPE BARROS NETO - CPF: 039.985.711-75 (ADVOGADO), CLAUDIOMIR LOPES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO– EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

– ÉDITO CONDENATÓRIO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – APELANTES QUE, ABORDARAM A VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADA FALANDO AO CELULAR E SUBTRAIRAM O TELEFONE E CARTEIRA CONTENDO DINHEIRO – VÍTIMA QUE PROCUROU PERSEGUIR OS APELANTES

– RECUPERAÇÃO PELOS POLICIAIS DE PARTE DA RES CONSISTENTE NO CELULAR TOTALMENTE DANIFICADO – PLEITO DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §2-A, I DO ART. 157 DO

CP – EM VISTA DA NÃO APREENSÃO DA ARMA – PRESCINDIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.1 DO TJ/MT –

DOSIMETRIA –

CAUSAS DE AUMENTO –

TESE DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –

IMPOSSIBILIDADE – A EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

CONCERNENTE A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 TJMT –

RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

No crime de
roubo
qualificado, a palavra das vítimas possui valor probante para respaldar o Decreto condenatório, se o agente foi reconhecido e se o declarado está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos em juízo

“Pela teoria da apprehensioou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito. Inteligência da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT,Ap nº 141413/2017)

Para a incidência da majorante do emprego de arma, é dispensável a apreensão da arma utilizada no crime, desde que sua utilização fique demonstrada por outros meios de prova [Enunciado Orientativo n.1 do TJ/MT], restando comprovada a utilização de um revólver na subtração pela palavra da vítima.

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal concernente a utilização da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento na terceira fase – enunciado Orientativo 32 TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal nº. 13825-56.2018.8.11.0015, (cód.336577) julgou procedente a denúncia para condenar ANDREZA JANAINA SILVA OLIVEIRA e CLAUDIOMIR LOPES, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal, do Código Penal, impondo, a primeira, a pena de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)

dias
de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como a pena de 50 (cinquenta) dias-multa e, ao segundo, a pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)

dias
de reclusão no regime inicialmente fechado, bem como a pena de 63 (sessenta e três) dias-multa, ambos, equivalentes a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença – Id.8305067, 8305068)

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa onde pugna pela absolvição dos apelantes ante a ausência de lastro probatório, com amparo no art.386, inc. III ou VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente pela aplicação da pena-base no patamar mínimo previsto em abstrato para o delito capitulado, requerendo ainda, pela revisão da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal e pelo afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo. (Id.8305079, 8305080)

Ressalto que o Juízo
a quo
não recebeu as razões da apelante ANDREZA oportunizada na mesma peça recursal (Id.8305079), declarando-a por intempestiva. (Id.8305082).

Em contrarrazões, o i. representante do Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção incólume da sentença. (I6. 8305083, 8305084, 8305085)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 8416654)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, AO FUNDAMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA, SOMADO AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE CONFIGURADA E PROVADA, PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – SUSCITADA AINDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ANDREZA JANAINA SILVA OLIVEIRA e CLAUDIOMIR LOPES.

Analisando os autos, a apelante ANDREZA interpôs recurso de apelação (Id. 8305079), o qual não foi recebido, por ser intempestivo – decisão Id.8305082; Ademais, verifica-se que, a sentença condenatória foi proferida em 22 de março de 2019 (Id.8305067, 8305068), sendo a recorrente intimada por oficial de justiça em 15 de abril de 2019 (Id.8305077), com o recurso de apelação interposto em 24 de abril de 2019, afigurando-se intempestivo conforme certidão constante do Id.8305081-fl.02.

Com a máxima
venia
, entendo que a apresentação extemporânea das razões não impede o seu conhecimento constituindo mera irregularidade.

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STF:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo. 2. Ordem de habeas corpus concedida, para determinar que o Tribunal a quo conheça do recurso de apelação interposto pelo Paciente e o julgue como entender de direito”. (HC 207.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)

“HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada.” (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2004, DJ 25/02/2004 p. 196)

Por conseguinte, conheço das razões recursais dos apelantes ANDREZA JANAINA SILVA OLIVEIRA e CLAUDIOMIR LOPES, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos (Id.8305002)

“[...]Consta que no dia 27 de agosto de 2018, por volta das 19hrs, na Rua Otavio Pereira Lima, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados ANDREZA JANAINA DA SILVA OLIVEIRA e CLAUDIOMIR LOPES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para ambos, coisas alheias moveis, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung, marca Asus, cor preta e R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em espécie, pertencentes a vítima Franciele dos Santos, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/05), termo de apreensão (fl. 09) termo de declarações (fls. 14/15), termo de entrega (fl. 16) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que a Vítima estava com seu veículo estacionado falando ao telefone, quando os Denunciados chegaram de moto, pararam ao lado da Vítima, a abordaram e, com arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato continuo, a denunciada ANDREZA apontou a arma de fogo para o rosto da Vítima e exigiu que a Vítima entregasse o seu celular; sua carteira e que não acelerasse o veículo, senão a denunciada ANDREZA atiraria na vítima.

Ademais, após subtraírem o celular e a carteira da Vítima, contendo R$ 480,00 (quatrocentos reais), os Denunciados empreenderam fuga do local, contudo, a Vítima os perseguiu e, na Rua das Águias intersecção com a Rua dos Pavões, a Vítima colidiu com seu veículo com o veículo dos Denunciados, ocasião em que os Denunciados foram detidos por populares até a chegada da guarnição policial.

Ante o exposto, o Ministério Publico denuncia ANDREZA JANAINA DA SILVA OLIVEIRA e CLAUDIOMIR LOPES como incursos no artigo 157, §2°, inciso II (concurso de agentes) e §2°-A, inciso I (arma de fogo) do Código Penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo que sejam citados e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito. Outrossim, requeiro a intimação pessoal da Vítima e das Testemunhas do rol abaixo, para que prestem declarações e sejam inquiridas sobre os fatos, sob as penas da lei [...]”.(Sic.)

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Consta dos autos que a vítima estava com seu veículo estacionado falando ao telefone, quando os apelantes chegaram de moto [Claudionor pilotando e Andreza da garupa], pararam ao lado da ofendida, abordando-a, e com arma de fogo, anunciaram o assalto.

Infere-se ainda, que a apelante Andreza apontou a arma de fogo para o rosto da vítima e exigiu que esta lhe entregasse seu telefone celular e sua carteira, e que não acelerasse o veículo, senão atiraria.

Que após subtraírem o celular e a carteira da vítima, os denunciados empreenderam fuga do local, contudo, a ofendida os perseguiu e acabou por colidir com seu veículo na motocicleta dos denunciados, ocasião em que foram detidos por populares até a chegada da guarnição policial.

Insurge-se a defesa, inicialmente, pela absolvição do acusado, do crime de roubo majorado, ante a ausência de suporte probatório a ensejar uma condenação, aduzindo não haver legitimidade nas declarações da vítima. Sustenta que, com relações a prova testemunhal,
“não foi arrolado uma só testemunha diversa do aparelhamento estatal”
(Sic.)

Argumenta que as provas produzidas na fase judicial não foram capazes de trazer aos autos a certeza necessária para a decretação de uma condenação, ou seja, no caso em comento, persiste a dúvida se de fato ocorreu um roubo ou simplesmente um abalroamento de veículo.

Ressalta que
“a bem da verdade, há uma imensa diferença entre o grau de certeza e mera conjectura, sendo que a percepção equivocada sobre a autoria de um delito gera injustiça, principalmente quando galgada em informações confusas e antagônicas entre si (Evandro Lins e Silva)”

Neste diapasão, o apelante aduz que o representante do Ministério Publico sustenta erroneamente a tese acusatória, visto que fundamenta o pedido condenatório única e exclusivamente em eventuais contradições dos depoimentos dos acusados, que obviamente padecem de melhor condição intelectual, e não em provas concretas, inequívocas, seguido pela nobre magistrada.

A materialidade delitiva ressoa do auto de prisão em flagrante delito (Id. 8305004), do boletim de ocorrência nº.2018.269810 (Id. 8305005), do termo de apreensão (Id. 8305006).

Por conseguinte, os indícios de autoria consubstanciam-se na prova oral produzida, porquanto declarou a vítima FRANCIELE DOS SANTOS, em ambas as fases, ter reconhecido os apelantes como os autores do delito, assim transcreve-se as declarações em sede judicial:

“JUÍZA: Franciele dos Santos, Franciele conta como vítima nos autos da ação penal que consta me desfavor de Claudionor Lopez e Andreza Janaína Souza Oliveira e você irá responder primeiramente as perguntas feitas pelo promotor de justiça e depois as perguntas da defesa e restando outras indagações eu mesmo estarei a respeito porque siou juíza deste processo tá...,Doutor Carlos;

PROMOTOR: Boa tarde

VÍTIMA: Boa tarde;

PROMOTOR: Gostaria que a senhora relatasse como é que ocorreu esses fatos

VÍTIMA: Eu saí de carro....eu sou fotógrafa né...saí de carro..., pra entregar um arquivo para um cliente que estava exigindo uma certa urgência e eu tenho o costume de não falar ao celular dirigindo, eu estacionei o carro próximo ao machado econômico e fui responder ela..., enquanto eu estava respondendo ela, começou a cair muitas mensagens eu perdi uns dez segundos respondendo as mensagens, quando os dois vieram na contramão e me abordaram. No momento é..., os dois de capacete chegaram na porta do carro já gritando tentando abrir bem violentos assim..., e eu só repetia a mesma coisa...deixa eu tirar o chip!...eu só preciso do chip. Ela...me passa, me passa..., quando eu levei o celular ela viu minha carteira..., ela disse passa a carteira..., e eu tentando segurar o celular e eu...me dá o chip..., é só apertar o botão que o chip sai, infelizmente o celular quebrou no dia lá..., e acho que nesse momento que ele percebeu que eu não ia entregar, foi acho nesse momento que ele bateu com o cabo da arma aqui...e ela começou a me bater pra dentro do carro e eu soltei e eles saíram na contramão ao lado contrário do carro...pra parte escura. Eles correram, eu vi eles correndo, não hora meu intuito foi..., eles vão jogar fora, vão dispensar alguma coisa alí e eu fui atrás, nós fizemos umas quatro ou cinco curvas quando entrou na estrada de chão eu freei a poeira tomou conta o carro não freou e eu acertei eles.

PROMOTOR: Eles estavam de moto?

VÍTIMA: Estavam numa titan preta;

PROMOTOR: E ai...eles ficaram no local?

VÍTIMA: Eu desci do carro..., ela ficou meio tonta, e o lado que ela caiu ela levantou e foi pro lado contrário a moto e ele tentou arrastar a moto, e nisso juntou populares e como é um carro batendo em uma moto eles consideraram que eu estava errada então algumas pessoas tentaram me agredir na hora, me segurar..., tentar tomar a chave do carro porque achando que eu tava tentando fugir, porque eu desci do carro e tinha muito equipamento fotográfico dentro e aí eu desci meio desorientada e tipo..., eu não sabia se eu olhava pra ele se eu procurava o celular se eu gritava que ele tava armado e aquela poeira toda, levantou muita poeira, era uma estrada de chão de terra vermelha, e eu só desci do carro assim já vi um senhor segurou no meu braço ai já veio um outro senhor perguntando se eu estava bem e veio uma senhora eu acho que ela era evangélica ela começou a gritar comigo e eu tentando me explicar e ninguém deixava eu falar nada, até que na esquina tinha uma moça daí ela veio, ela juntou algumas coisas do chão daí ela viu a tornozeleira dele.., aí ela falou..., ele é presidiário, ele é presidiário, daí um cara olhou pra mim e perguntou você tá bem?...Eu tô bem, só que eu não sei aonde tá minhas coisas...eu preciso achar o celular. Esse bendito desse celular, tinham umas fotos de uma cliente e eram umas fotos nuas, por isso que eu fazia tanta questão do chip do celular..., porque para um fotografo perder esse tipo de arquivo...é aposentadoria..., eu não ia tirar foto nessa cidade nunca mais..., foi isso;

PROMOTOR: E a polícia chegou?

VÍTIMA: Chegou muito rápido revistaram ele, colocaram ele dentro da viatura, perguntaram para ele aonde estava meu celular e aonde estava minha carteira ele não falou, aí eles acharam o celular quebrado no chão, aí o policial tirou o chip e o cartão de memória eu pedi para ele me entregar antes de levar para a delegacia..., ele me entregou, ele ficou com o celular na mão e me entregou o cartão de memória, perguntando para mim porque eu queria tanto esse cartão de memória..., daí eu falei para ele e ele me entregou e a gente deu algumas voltas ali aonde nós passamos, mas não achou nem meus documentos, nem a carteira nem a arma, só achou os celulares quebrados assim mesmo..., não sei se na pancada, não sei se ele jogou..., não consigo entender, eu estou sem RG eu estou sem documento também, tô só com habilitação.

PROMOTOR: Sua carteira não foi recuperada?

VÍTIMA: Não..., nem o dinheiro;

PROMOTOR: Sem mais perguntas;

JUIZA: Defesa alguma pergunta?

DEFESA: Tem sim..., eu preciso que você esclareça para nós, quem te abordou com o revólver?

VÍTIMA: Quem apontou foi ele;

DEFESA: Ele?

VÍTIMA: Ele;

DEFESA: É porque na delegacia você diz assim: “que chegou uma mulher morena usando casaco de cor escura, usando bermuda jeans e que a mulher em posse de uma arma”

VÍTIMA: Não, eu falei que foi ele...,Ela puxa o celular, aí eu não entrego, aí ele grita..., até então ele não tinha soltado o guidão;

DEFESA: Doutora eu gostaria que a senhora apresentasse para ela o depoimento da página oito..., fica muito claro, de que mulher em posse de uma arma, aparentando ser um revólver de cor preta;

VÍTIMA: Um trinta e oito...;

DEFESA: isso..., Chegou e apontou a arma em sua direção, à distância de vinte centímetros do seu rosto e disse..., passa o celular!..., passa o celular!, é o que está no depoimento seu nas folhas oito do inquérito policial, prestado no dia vinte oito do mês de agosto de dois mil e dezoito

JUÍZA: O que aconteceu?, o que você lembra? Dessa ideia que você tá falando hoje;

VÍTIMA: Eu lembro claramente que foi ele..., no dia eu estava muito nervosa eu de PT no meu carro, meu carro acabou, eu..., se você perguntar para o policial a todo o momento eu tava muito preocupada dele vir a falecer porque os policias ficavam..., enquanto eu estava fazendo meu depoimento os policiais estavam falando que ele tava na outra sala passando mal e demorou...., a gente é..., o meu primeiro contato com ele foi mais ou menos umas seis e meia sete horas e nesse intervalo de tempo ele foi pra UPA já era quase uma onze horas da noite e esse tempo eu estava dentro da delegacia fazendo meu depoimento..., e toda hora chegava um PM...aí ele tá passando mal!...., aí o bombeiro não vai vir!..., vai ficar na civil ou vai ficar na PM? Então assim..., no dia assim eu estava muito nervosa..., mas eu lembro claramente ela gritou, ela puxou o celular, ficou na mão dela o celular e a carteira, mas quem estava com a arma era ele

JUÍZA: Ambos estavam juntos né?

VÍTIMA: Os dois estavam na mesma moto, e eu lembro claramente do detalhe de roupa, tudo, marca da moto;

JUÍZA: Eles chegaram na moto e depois saíram na moto né?

VÍTIMA: Chegaram na moto e saíram na moto;

JUÍZA: Mais alguma pergunta doutor?

DEFESA: O celular é..., foi pego aonde exatamente?, você chegou a recuperar o celular?

VÍTIMA: Com a PM;

DEFESA: Com a PM lá no local?

VÍTIMA: Lá no local, eles me devolveram o chip e celular ficou lá com a PM;

DEFESA: É porque você disse na delegacia..., é o seguinte, nesse mesmo depoimento: “que na delegacia de polícia viu o celular apreendido em poder do suspeito Claudiomir”

VÍTIMA: Era o del...;

DEFESA: Então o celular não foi entregue lá no local dos fatos?

VÍTIMA: Não!...o celular ficou com a PM...a PM pegou do chão!

DEFESA: Ele entregou aonde? Na delegacia?

VÍTIMA: Ele não entregou a ninguém, a PM achou no chão no meio dos destroços;

DEFESA: E não lhe entregou o celular?

VÍTIMA: Não!..., entregaram o chip..., o chip e o cartão de memória..., o celular esbagaçou..., a única coisa que sobrou inteira dele foi a parte que conectava o chip.

DEFESA: Huhum..., tá ok satisfeito”. (Sic.)

No mesmo sentido, o depoimento em juízo do policial militar, ELIVEL EVANGELISTA AIRES na fase extrajudicial:

“Atendeu a ocorrência sobre os fatos; quando chegou ao local 0fatoja havia acontecido; segundo a vítima os acusados foram detidos por populares; encaminhou os acusados para o hospital, pois ambos estavam machucados; teve contato com a vítima no local e ela já estava com os pertences na mão; acredita que os pertences caíram no momento em que os acusados caíram da moto,‘ acredita que se tratava de um celular e ele estava quebrado; o carro do vítima estava quebrado; fizeram o roteiro que a vítima repassou, mas não acharam arma de fogo; a vítima mencionou que havia uma arma de fogo; se recorda que era noite, mas não lembra o horário; quando a guarnição chegou a vítima estava com o celular na mão; se lembra que era o celular; a vítima relatou ao depoente que estava parada em um cruzamento falando ao celular, momento em que chegou ‘a moça’ abordando ela, apontou uma arma de fogo e falou que ela morreria se não passasse; a vítima mencionou que foi a ‘moca’ que executou toda a ação; narrou ainda que logo após empreendeu fuga e a vítima foi atrás, fez uma freada brusca e acabou colidindo com a motocicleta; a vítima já relatou o fato de ter sido vítima de um roubo e logo em seguida o correu o acidente; enquanto a vítima ia atrás da motocicleta, ela ia passando informações pelo 190; não lembra se a vítima mencionou a participação do acusado Claudiomir; no moto, no local da colisão posterior, estavam ambos os acusados. Machucados; se recorda da vítima ter relatado que havia arma de fogo com eles; não viu lesão aparente na vítima”. (Sic.)

Por conseguinte, o policial militar MAXIMICIANO PEREIRA DE JESUS prestou as seguintes declarações em juízo:

“No momento em que chegou ao local em que houve o acidente, a vítima relatou que ela estava parada com o veículo dela em uma rua, momento em que foi abordada por ambos os acusados, que estavam em uma motocicleta; acredita que foi a mulher quem ameaçou a vítima coma arma, dizendo para ela passar o celular; depois que os acusados começaram empreender fuga, a vítima os seguiu; na Avenida das/Águias a vítima colidiu na motocicleta e ambos os acusados caíram; os populares chegaram para ver o que estava acontecendo e segurou a vítima, pois não entenderam no momento o que tinha acontecido; a vítima explicou e os populares ajudaram segurar os dois acusados; quando chegou ao local conduziram os dois e registraram o boletim de ocorrência; foi encontrado apenas o celular da vítima; a arma de fogo não foi encontrada; a vítima disseque o celular estava no chão; a vítima mostrou o celular e disse que teria sido o aparelho que os acusados tinham subtraído dela; acredita que o celular estava quebrado” (Sic.)

Registro, quanto ao depoimentos dos policiais, o enunciado Orientativo nº.8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, é cediço que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando os recorrentes como sendo os autores do delito, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório quanto ao crime em questão, especialmente inexistindo provas aptas a ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

A propósito, perfilho o mesmo entendimento no aresto de minha relatoria,
in verbis
:

"APELACÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATORIA - PRETENSÃO RECURSAL - ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE. (...) Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados as escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez (...)”. (TJMT - APELACAO CRIMINAL N”. 30480/2011 - 1“ Câmara Criminal - Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO - julgamento 25/10/2011 - publicação 08/11/2011).

Conquanto os acusados neguem a prática delituosa, tal versão encontra-se dissociada dos elementos probatórios, isto porque as provas colacionadas nos autos são aptas, pela dinâmica dos fatos, é indicativa de serem os apelantes os autores do delito.

Ora, a forma de abordagem, com a superioridade numérica com arma de fogo e a fala dos acusados ao afirmar para a vítima que aquilo era um assalto, subtraindo o aparelho de telefone celular e a carteira da ofendida impingindo verdadeiro temor a vítima, configuram o delito.

Constato que ação foi realizada em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, de modo que a conduta praticada por ambos os réus se amolda à figura típica do roubo, pouco importando que somente o acusado Claudiomir tenha simulado o uso da arma de fogo e Andreza agredido a vítima, conforme por ela mencionada em juízo.

Destarte, a grave ameaça mediante uso de arma de fogo e a agressão à vítima exercidas por um dos agentes deve ser levada em conta quanto à conduta imputada a corré, como ocorreu na hipótese destes autos.

Portanto, é evidente que todos esses elementos quebraram a resistência da vítima, não sendo crível que a mesma entregasse seus bens pessoais de valor se não tivesse em seu íntimo o sentimento do temor de que algo pudesse lhe sobrevir caso não atendesse.

O crime restou consumado, na medida em que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, saindo da esfera de vigilância da vítima, sendo que a prisão dos agentes se deu pela conduta temerária da vítima que, após o delito, seguiu a moto que era conduzida pelos mesmos acreditando que os agentes pudessem jogar fora seu celular e ligando para a polícia militar, quando, em dado momento da perseguição, em uma estrada de chão perdeu o controle da direção e acabou por colidir com a motocicleta. Sendo, em ato contínuo, recuperado somente o aparelho de telefone celular totalmente danificado. Razão pela qual, como frisado pela vítima, parte dos bens não foi localizado – carteira com documentos pessoais e a quantia em dinheiro de R$ 480,00.

Segundo a teoria da
apprehensio
(ou da
amotio
), adotada pelos tribunais superiores, a consumação ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que seja possível à vítima retomá-la, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Portanto, à luz dessa teoria, o crime imputado ao acusado restou consumado.

Nesse sentido está a Súmula 582 do E. STJ,
in verbis:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Mediante isso, vários são os elementos que apontam para a autoria do fato, todos relacionados entre si, convergentes, concomitantes e incriminadores, dos quais emerge de forma induvidosa a autoria delitiva aos quais se imputam aos mesmos.

No presente caso, não evidencio qualquer elemento apto a desmerecer as firmes e condizentes declarações da vítima, motivo pelo qual deve ser reafirmada a autoria em face dos apelantes.

Neste diapasão, a vítima declarou perante a autoridade policial e em juízo que reconheceu sem dúvidas os acusados como sendo os autores do delito. Assim, a propósito o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA - MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INCIDÊNCIA - APREENSÃO DA ARMA - DESNECESSIDADE - UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A negativa de autoria esboçada pelo réu não obsta a condenação, quando o aparato probatório reunido nos autos demonstra, de forma irrefutável, a autoria delitiva. 2. A palavra da vítima de crime contra o patrimônio, em regra praticados longe dos olhos de testemunhas, constitui a prova basilar do processo. Assim, sem que haja qualquer elemento capaz de abalar a credibilidade do relato dela, o que cumpre é aceitá-lo, sob pena de deixar impune a maioria dos crimes dessa natureza. 3. Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma' (AgRg no REsp 1695539/SP, DJe 01/02/2018)." (Apelação Criminal 1.0556.18.000886-5/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria.

DO DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

Neste ponto, sustentam os recorrentes restar claudicante e temerária a aplicação do aumento da pena em 2/3 (dois terços) – pela violência e grave ameaça, com exercício com emprego de arma de fogo; tendo em vista que a referida arma utilizada no crime não fora encontrada.

Quanto ao afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em que pese os argumentos utilizados, não assiste razão ao apelante, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2º-A, inc. I, do Código Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime. [Precedentes STF - HC 108034/MG, Rel. Min. Rosa Weber; STJ – REsp. 1213467/RS Rel. Min. Marilza Maynard]

Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato.
IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)” (Negritou-se)

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.1. O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018).

Vejamos o que nos orienta Cleber Masson
in
Código Penal Comentado, Editora Método, pg. 621,
in verbis:

“O entendimento atual do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena previsto, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios.” (sic.).

Este Tribunal de Justiça também tem decidido nesse sentido, inclusive, fixando tese em julgamento conforme Enunciado Orientativo n. 01, senão vejamos:

“É prescindível a apreensão e pericia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Diante disso, comprovado por outros meios de prova o emprego da arma, não há como ser afastada a referida causa de aumento incidindo assim a qualificadora em questão [art. 157, §2º-A, I do CP].

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Assim, no que concerne ao
quantum
da reprimenda que restou imposta aos apelantes, pugna a defesa pela redução da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a pena base foi exasperada de forma genérica.

Para adequada análise do pleito, transcreve-se a pena estabelecida para ANDREZA JANAINA SILVA OLIVEIRA, nos seguintes termos:

“Considerando ter a sentenciada agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agiu com a incidência de duas causas de aumento de pena, situação em que considero uma nesta primeira fase (concurso de pessoas) e outra como causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), afastando o bis in idem; que é reincidente na prática de delito patrimonial (fl. 99 - item 02), porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa.

A sentenciada possui em seu desfavor a agravante da reincidência (inclusive específica), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, alcançando uma reprimenda provisória de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP, pois a violência e a grave ameaça durante a prática do roubo se deram mediante o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, obtendo o quantum definitivo de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 50 (cinquenta)_dias-multa, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33 e seus consectários do Código Penal, diante do quantum da pena imposta em análise conjunta com o artigo 387, §2º do CPP, pois subtraído o tempo de prisão processual, a pena remanescente permanece superior a 08 anos, aliado aos efeitos da reincidência (fl. 99), tratando-se, inclusive, de reincidência específica.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão da pena (CP, art. 44 e 77), diante do resultado da dosimetria e da reincidência (fl. 99).”

Ressalto que no processo de individualização da pena, o julgador avalia não só as condições de natureza subjetiva – culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade do agente – mas também as de natureza objetiva – circunstâncias, motivos e consequências do crime –, para fixar entre as censuras cominadas a quantidade necessária e suficiente à reprovação da infração penal, definindo, assim, a repreensão mais justa e adequada para coibir a prática de crimes.

Concernente a utilização da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena, anoto a existência do enunciado nº. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal. Deste modo, inexiste desproporcionalidade, razão pela qual conserva-se a pena-base [04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dais multa], porque fixada em
quantum
proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante
de
reincidência [
art. 61, inc. I, do CP
] não havendo qualquer atenuante, pelo que, elevada a pena em 01 (um) ano
de reclusão, de modo que, neste vertente entendo que o patamar
de agravamento da pena fixado pelo juízo
de origem se apresenta demasiado, motivo pelo reduzo para 06 (seis) meses, perfazendo a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos
e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração mínima de 2/3 (dois terços) tornando a pena definitiva em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dais multa.

Por conseguinte, em relação ao sentenciado CLAUDIOMIR LOPES, a pena foi estabelecida nos seguintes termos:

“Considerando ter o réu agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agiu com a incidência de duas causas de aumento de pena, situação em que considero uma nesta primeira fase (concurso de pessoas) e outra como causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), afastando o bis in idem; que é reincidente, porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria; que possui maus antecedentes (fls. 100/100-verso – item 04), condenação diversa das que geraram a reincidência; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial, bem como diante da Súmula 444, do STJ; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O sentenciado possui em seu desfavor a agravante da reincidência (fls. 100/100-verso, itens 2 e 08), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa, diante da multirreincidência, alcançando uma reprimenda provisória de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do CP, tendo em vista que a violência e a grave ameaça, durante a prática do roubo, foi exercida com o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a pena em 2/3, obtendo o quantum definitivo de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 63 (sessenta e três)_dias-multa, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

O MM. Juiz fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, está motivada com base em elementos concretos os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, AgRg no REsp nº 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

Destaca-se aqui, como atrás mencionado, que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador,
de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

No tocante a utilização pelo juízo, da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, sendo uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena, repisa-se a existência do enunciado nº. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Contudo, neste diapasão, necessário redimensionar-se a pena-base para ao patamar de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa [1/6].

Na segunda fase, a agravante da reincidência provocou o aumento de 01 (um) ano, o que vai mantido, diante da multireincidência (Id.8305032), porquanto sem causas atenuante, perfazendo assim a pena de 05 (cinco) anos 08 (oito) oito meses e 30 (trinta) dias multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração legal mínima de 2/3 (dois terços) tornando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta aos apelantes - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado para ambos,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, do CP. [STJ, AgRg no HC 507.130/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019].

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

I)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de ANDREZA JANAINA SILVA OLIVEIRA para readequar a pena a 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa, em regime inicial fechado;

II)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de CLAUDIOMIR LOPES para readequar a pena a 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020